Tribunal: STF
Processo: RHC 271006
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. NÃO CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL: AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DECRETO Nº 12.338, DE 2024. COMUTAÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.068.410/SP (e-doc. 54).

2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado à pena de 1 ano e 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto. Com a expedição da guia de execução penal, foi determinada a sua prisão para início do cumprimento da pena (processo nº 1500778-45.2019.8.26.0125, da Comarca de Capivari/SP). 

3. A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, com fundamento na condição debilitada de saúde. Requereu, ainda, livramento condicional e a comutação de pena. Os pedidos foram indeferidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (e-doc. 14), decisão posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 19).

4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 42). Contra essa decisão, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a negativa, pelo Juízo da execução, dos pedidos de prisão domiciliar humanitária, livramento condicional, comutação de pena e reconhecimento de prescrição. Aponta ser o recorrente pessoa acometida por doença grave na coluna (CID Y88 e M51.1), sem condições de tratamento no cárcere.

6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, os seguintes pedidos:

“1. SUSPENSÃO IMEDIATA DO MANDADO DE PRISÃO expedido contra o Paciente Reginaldo, com a consequente EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO, a fim de cessar o iminente constrangimento ilegal e o risco à sua vida e saúde, até o julgamento final. 
2. A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, sob monitoramento eletrônico, em caráter provisório, considerando sua grave condição de saúde e a inadequação do ambiente prisional. 
3. NO MÉRITO, SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS EM SUA INTEGRALIDADE, confirmando-se a LIMINAR e, por via de consequência, determinando-se a reforma do v. Acórdão do Tribunal a quo e das decisões de primeira instância, para: 
4. CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR ao Paciente, nos termos do Art. 117, II, da LEP, sob monitoramento eletrônico, diante da grave e progressiva condição de saúde e da manifesta inadequação do ambiente prisional. 
5. CONCEDER O INDULTO, com base no DECRETO 12.338/24 OU DECRETO 12.790/25, ou subsidiariamente, pelos critérios temporais e de deficiência, afastando a exigência de pena cumprida. 
6. CONCEDER A COMUTAÇÃO DE PENA, pelos mesmos fundamentos que o indulto, afastando a exigência de "pena cumprida" devido à falha estatal. 
7. REAVALIAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O REGIME ABERTO, como forma de individualização da pena e adaptação à condição de saúde grave do Paciente e à ineficácia estatal. 
8. ANALISAR E DEFERIR O LIVRAMENTO CONDICIONAL, considerando-se o tempo de pena que deveria ter sido cumprido e a ineficácia do Estado em efetivar a execução. 
9. ANALISAR E DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM TODAS SUAS MODALIDADES, por ser matéria de ordem pública, com a devida reanálise da fluência do prazo em face da inação estatal.” 

É o relatório. 

Decido. 

7. Estando em jogo a execução definitiva da pena, a situação passa a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.” (grifos nossos).

8. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se o recorrente em regime semiaberto, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”
(RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 
(HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).

9. Quanto à alegada excepcionalidade do caso, o STJ, no ato coator, ao ratificar os fundamentos da instâncias antecedentes, assentou a ausência de ilegalidade manifesta. Além disso, destacou a pendência do cumprimento do mandado de prisão para início da execução da pena. Eis os fundamentos lançados:

“A respeito da alegação de prisão domiciliar por doença e dos pedidos de indulto, comutação, livramento condicional, reavaliação do regime e prescrição, cumpre, inicialmente, transcrever as razões lançadas pelas instâncias antecedentes. Sobre o pleito de prisão domiciliar humanitária, o magistrado de primeiro grau indeferiu nos seguintes termos (e-STJ fls. 96/97): 
Reginaldo Pureza dos Santos, qualificado nestes autos, pleiteia pela concessão de prisão albergue domiciliar, alegando ser portador de moléstia grave e, por consequência, a expedição de contramandado de prisão (fls. 38/40) 
O Ministério Público se manifestou desfavoravelmente à concessão (fl. 79) É o relatório. Fundamento e decido. O pedido deve ser indeferido. Com efeito, o artigo 117, da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão albergue domiciliar aos condenados acometidos de doença grave. Ocorre que, tal previsão é uma excepcionalidade, a fim de preservar a vida do sentenciado e eventuais circunstâncias para o deferimento do pleito não são demonstradas no caso em tela. Embora o relatório médico apresentado (fls. 44 e 70/73) ateste quadro de hérnia de disco lombar, não há qualquer indicativo nos autos de que o tratamento de saúde do sentenciado não possa ser realizado intra ou extra muros pela unidade prisional do Estado de São Paulo, com o uso da medicação e procedimentos indicados, a fim de suprir suas necessidades de tratamento contemporâneo. Nesse sentido, importante destacar o entendimento da Ministra Maria Thereza de Assis Moura: “A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. In casu, as instâncias ordinárias concluíram que o tratamento pode ser ofertado no estabelecimento prisional e que o procedimento para essa finalidade tem sido realizado de forma regular” (HC 245.540/GO, Sexta Turma, Julgamento em 29/05/2013). Em que pese a alegação da defesa, como bem pontuou o Membro do Ministério Público, a patologia existia bem antes da realização do crime. E, embora a alegação de que as cirurgias tenham agravado o estado do sentenciado em 2021, vê-se que os procedimentos ocorreram em fevereiro/2017 e maio/2019 (fl. 72), portanto, antes do cometimento do delito (13/06/2019). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de prisão albergue domiciliar em favor do reeducando Reginaldo Pureza dos Santos (réu solto) e indefiro o pedido de contramandado de prisão. No mais, cumpra-se a Decisão de fls. 27/29. 
Intime-se Campinas, 16 de agosto de 2024.
(...)
Com efeito negativa da prisão domiciliar amparou-se na ausência de demonstração inequívoca de impossibilidade de tratamento no sistema prisional e no caráter preexistente da patologia, além da condição de não apresentação para início da execução.
Este entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que tem admitido, apenas em casos excepcionais, a prisão domiciliar a condenados portadores de doenças graves que estejam cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento adequado no estabelecimento prisional: (...)” (e-doc. 42, p. 6-; grifos nossos). 

10. Pelos elementos constantes nos autos, não há indicação de que o encarceramento inviabilize o tratamento adequado intra muros, mormente pelo fato de o recorrente sequer haver iniciado o cumprimento da pena. Diante da inexistência de excepcionalidade na situação concreta que justifique a flexibilização da regra do art. 117 da LEP, não há fundamento para conceder a prisão domiciliar.
 
11. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de que o tratamento médico do sentenciado em grave estado de saúde é inviável no ambiente carcerário. Tal circunstância deve configurar ofensa direta a direitos fundamentais, o que não se verificou no caso concreto.Nessa linha, destaco:
 
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus.Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. (...) 
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condenado em regime fechado pode ser beneficiado pela prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal e (ii) verificar a existência de excepcionalidade no quadro de saúde do paciente que justifique a flexibilização da regra prevista no referido dispositivo.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 
4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto.
 5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 
6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional.
 7. A superação do entendimento das instâncias inferiores, quanto à inexistência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado.’
(HC nº 245.666-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024; grifos nossos).
 
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. A concessão de prisão domiciliar quando o apenado cumpre pena em regime mais gravoso depende da comprovação inquestionável de grave estado de saúde do paciente. 3. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício para que o Juízo da Execução examine a viabilidade da concessão do regime semiaberto ao paciente.”
(HC nº 112.412/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 10/11/2015, p. 11/12/2015)
 
12. De outro lado, eventual superação das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; RHC nº 213.355-AgR/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022 e HC nº 190.487-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021.

13. No tocante aos demais pedidos, o STJ, referindo-se ao decidido pelas instâncias ordinárias e ao teor do parecer do Ministério Público Federal, assentou:

“Os pedidos de indulto e comutação foram indeferidos pela ausência de cumprimento de fração mínima até  25/12/2024, 12.338/2024, requisito objetivo previsto no Decreto n.  dado que o agravante não se encontrava custodiado (e-STJ fl. 147 e  185/187 ). A pretensão de afastar tal exigência com base em suposta ineficiência estatal não encontra amparo normativo nem jurisprudencial, porquanto o benefício pressupõe efetivo cumprimento de pena. 
O livramento condicional mostrou-se inviável ante a ausência de início da execução, somando-se a circunstância de a reprimenda ser inferior a dois anos, conforme assentado nas instâncias ordinárias (e-STJ fls.  215/216 ). A reavaliação do regime inicial fixado no título condenatório esbarra na coisa julgada, sendo cabível apenas a progressão ou regressão após o início do cumprimento (e-STJ fls.  215/216 185/187  e  ). 
A prescrição da pretensão executória foi tecnicamente afastada, com termo inicial em  termos do  22/11/2023  art. 109, e lapso final em  29/03/2029, considerada a reincidência, nos V, do Código Penal (e-STJ fl. 210). A decisão é clara ao indicar a base legal e os marcos de contagem, não havendo margem para reforma.
 No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal, que opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, ou, caso conhecido, pela denegação da ordem, destacando a inadequação do writ substitutivo, a inexistência de demonstração da impossibilidade de tratamento no cárcere para a concessão de prisão domiciliar, a falta de requisito objetivo para indulto, comutação e livramento condicional, a impossibilidade de readequação de regime por força da coisa julgada e o afastamento técnico da prescrição (e-STJ fls.  221/223 ).(e-doc. 54, p. 5-6; grifos adicionados)
14. Desse modo, ausente qualquer ilegalidade nos pontos, ratifico a conclusão do STJ.

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator